Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Pena. Antecedentes. Período depurador. Fração. Confissão espontânea. Agravante do art. 298, III, do CTB. Preponderância. Regime prisional. Suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.
1 - As declarações do policial que participou da abordagem e de testemunha que se envolveu em acidente de trânsito com o réu, na delegacia e em juízo - de que ele apresentava sinais de embriaguez (odor etílico e andar cambaleante) -, harmônicas e coerentes com o teste de alcoolemia e a confissão do réu, em juízo, são provas suficientes para condenação.
2 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - A atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, prepondera sobre a agravante do art. 298, III, do CTB – dirigir sem habilitação.
5 – Se a pena não chega a um ano e o réu é primário, o regime prisional é o aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão e as condenações utilizadas para aumentar a pena foram extintas há mais de cinco anos (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
6 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7 - Apelação provida em parte.